Tribunal: TJDFT
Processo: 0723438-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723438-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS ENGENHARIA EIRELI AGRAVADO: ATIVOS ENGENHARIA EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Ativos Engenharia EIRELI contra pronunciamento do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (ID 198418149 do processo n. 0703175-07.2024.8.07.0015) que, nos autos da ação de recuperação judicial, determinou a intimação da autora para emendar a petição inicial a fim de, dentre outras obrigações, realizar o depósito judicial da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) com o objetivo de assegurar o pagamento dos honorários periciais a serem arbitrados posteriormente à apresentação do laudo. Nas razões recursais (ID 60054088), a agravante sustenta, com fundamento no art. 51-A da Lei n. 11.101/2005, não haver previsão legal de adiantamento do depósito dos honorários periciais. Argumenta que “(...) a experiência do magistrado de ter acompanhado alguns casos, nos quais o pagamento posterior à perícia se tornou difícil, não é fundamento suficiente para alterar uma norma positiva e objetiva, fixada pelo Poder Legislativo após amplo debate e participação de representantes das classes de magistrados, advogados, ministério público e empresários”. Afirma que “(...) não há nenhum indício de que a Agravante irá deixar de honrar com o referido encargo, mesmo porque é o seu interesse a recuperação e a continuidade do processo”. Ao final, pleiteia “O deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso (art. 1.019, I, do CPC), para suspender os efeitos da decisão judicial combatida apenas no que se refere à obrigação da Agravante de antecipar os honorários periciais previstos no art. 51-A da Lei no 11.101/05, uma vez que esses honorários devem ser arbitrados após a apresentação do laudo, oportunizando (ainda) a impugnação por parte da empresa requerente”. No mérito, pugna pelo “(...) o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a respeitável decisão ID 198418149, apenas no que tange à obrigatoriedade de antecipação dos honorários periciais previstos no art. 51-A da Lei no 11.101/05, de forma que os honorários devem ser arbitrados após a apresentação do laudo, oportunizando a impugnação por parte da empresa requerente”. Preparo recolhido (IDs 60054095 e 60054094). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC[1] apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. De forma mais específica, sobre os recursos na ação de recuperação judicial, aplica-se ao caso o disposto no art. 189, § 1o, II, da Lei n. 11.101/2005[2]. Consoante relatado, a recorrente insurge-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra pronunciamento judicial (ID 198418149 do processo n. 0703175-07.2024.8.07.0015) que, nos autos da ação de recuperação judicial, determinou a intimação da autora para emendar a petição inicial a fim de, dentre outras obrigações, realizar o depósito judicial da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) com o objetivo de assegurar o pagamento dos honorários periciais a serem arbitrados posteriormente à apresentação do laudo. Por pertinente, destaca-se o inteiro teor do pronunciamento judicial recorrido (ID 198418149 do processo n. 0703175-07.2024.8.07.0015): Em primeiro lugar, a Recuperação Judicial é a ação que tem por objeto a superação da situação de crise vivenciada por uma empresa, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Nesse sentido, reza a Lei 11.101/05: Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. A Lei 11.101/05, em seus artigos 48 e 51, estabelece os requisitos para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial. No caso concreto, analisando a documentação acostada à inicial, de plano verifico que carecem de demonstração os seguintes requisitos: I – a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos; (a lista apresentada não atende a todos esses requisitos); II – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores; III – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor; IV – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras; V – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados; VI – o relatório detalhado do passivo fiscal; VII – a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o §3o do art. 49 da LF. VIII – demonstrar não estar falida, mediante a juntada de certidão negativa de distribuição de ação de falência em 1a e 2a Instâncias; IX - não ter sido condenado ou não ter, como administrador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei, mediante a juntada de certidão negativa de distribuição de ações criminais O cumprimento dos requisitos legais implica no deferimento do processamento do pedido; o descumprimento, no indeferimento da inicial. Em segundo lugar, a fim de aferir o cumprimento dos requisitos legais, o CNJ editou a Recomendação no 57/2019, que tem o seguinte teor: Art. 1o Recomendar a todos os magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento dos processos de recuperação empresarial, em varas especializadas ou não, que determinem a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente, bem como a verificação da completude e da regularidade da documentação apresentada pela devedora/requerente, previamente ao deferimento do processamento da recuperação empresarial, com observância do procedimento estabelecido nesta Recomendação. Art. 2o Logo após a distribuição do pedido de recuperação empresarial, poderá o magistrado nomear um profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade para promover a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente e a análise da regularidade e da completude da documentação apresentada juntamente com a petição inicial. Parágrafo único. A remuneração do profissional deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo, observada a complexidade do trabalho desenvolvido. Art. 3o O magistrado deverá conceder o prazo máximo de cinco dias para que o perito nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento da devedora e de verificação da regularidade documental, decidindo, em seguida, sem a necessidade de oitiva das partes. Art. 4o A constatação prévia consistirá, objetivamente, na análise da capacidade da devedora de gerar os benefícios mencionados no art. 47, bem como na constatação da presença e regularidade dos requisitos e documentos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005. Art. 5o Não preenchidos os requisitos legais, o magistrado poderá indeferir a petição inicial, sem convolação em falência. Art. 6o Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento da devedora não se situa na área de competência do juízo, o magistrado deverá determinar a remessa dos autos, com urgência, ao juízo competente. Art. 7o Esta Recomendação entra em vigor na data da sua publicação. Nesse mesmo sentido, a Lei 11.101/05 teve acrescido, pela Lei 14.112/2020, o artigo 51-A, que conta com o seguinte teor: Art. 51-A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 1o A remuneração do profissional de que trata o caput deste artigo deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 2o O juiz deverá conceder o prazo máximo de 5 (cinco) dias para que o profissional nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade documental. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 3o A constatação prévia será determinada sem que seja ouvida a outra parte e sem apresentação de quesitos por qualquer das partes, com a possibilidade de o juiz determinar a realização da diligência sem a prévia ciência do devedor, quando entender que esta poderá frustrar os seus objetivos. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 4o O devedor será intimado do resultado da constatação prévia concomitantemente à sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o processamento da recuperação judicial, ou que determinar a emenda da petição inicial, e poderá impugná-la mediante interposição do recurso cabível. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 5o A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 6o Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências criminais eventualmente cabíveis. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 7o Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento do devedor não se situa na área de competência do juízo, o juiz deverá determinar a remessa dos autos, com urgência, ao juízo competente. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) Nesse sentido, a fim de atender à Recomendação do CNJ e ao artigo 51-A da Lei 11.101/05, deve ser nomeado perito para a realização da perícia/constatação. O empresário requerente deverá franquear a entrada do perito em seus estabelecimentos, caso o perito assim entenda necessário, bem como fornecer-lhe toda e qualquer documentação complementar que for solicitada. Dentre os diversos requisitos previstos pela lei (artigos 47, 48 e 51), o perito deverá ter especial atenção aos seguintes: i) o efetivo e atual exercício da atividade empresarial (artigo 48, caput), já que a Recuperação Judicial é um benefício legal concedido para a preservação daquele empresário que, apesar da crise, mantêm-se em atividade, e não para reativação daquele inativo; ii) a apresentação da documentação exigida por lei. Assim, concedo ao perito o prazo máximo de 5 dias para apresentar o seu laudo pericial. O valor dos honorários periciais deverá ser sugerido pelo perito na mesma oportunidade da apresentação do laudo. Tal valor será arbitrado pelo Juízo, observada a complexidade do trabalho desenvolvido. Contudo, constatou-se imensa dificuldade para o pagamento dos honorários periciais, especialmente nos casos em que o perito identifica irregularidades que implicam no indeferimento do processamento do pedido de recuperação judicial. Por tal razão, determino ao requerente o depósito judicial de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Esse valor deverá ser depositado antecipadamente à realização da perícia prévia e se destina justamente à garantia do seu pagamento. Com isso, no entanto, não se está a estabelecer antecipadamente o valor dos honorários da perícia. Mais uma vez: o valor dos honorários periciais deverá ser sugerido pelo perito por ocasião da entrega do laudo e arbitrado pelo Juízo, observada a complexidade do trabalho desenvolvido. O depósito antecipado visa, apenas, a assegurar o pagamento do valor que venha a ser futuramente arbitrado. Efetuado o depósito, a Secretaria deverá indicar e intimar o perito para a imediata execução do trabalho. Vindo o laudo, tornem os autos imediatamente conclusos. Não efetuado o depósito, a empresa requerente demonstra, de plano, não ter a séria intenção de arcar com a árdua tarefa inerente ao seu soerguimento, inviabiliza a execução da perícia prévia e, portanto, terá indeferido o pedido de processamento da recuperação judicial, nos termos da Recomendação no 57/2019 do CNJ. Em terceiro lugar, a recuperação judicial é um benefício dado àquelas empresas que, muito embora estejam passando por uma crise econômico-financeira, possuem condições de se reerguer. Assim, o requerimento de gratuidade de justiça é incompatível com a recuperação judicial, porque se a empresa sequer consegue pagar as despesas processuais, ela demonstra de plano que não tem condições de superar a crise que se encontra ou que não tem intenção de arcar com a árdua tarefa inerente ao seu soerguimento. Portanto, as custas processuais iniciais devem ser recolhidas. Ante o exposto, emende-se a inicial no prazo de 15 dias, juntando a documentação faltante, efetuando o depósito para a constatação prévia, e recolhendo as custas processuais, sob pena de extinção. Na espécie, o ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial. Ao receber a petição inicial, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição inicial atende às exigências legais e que, portanto, irá permitir o pleno exercício do direito de defesa e o julgamento preciso da lide, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Constatando que a petição inicial padece de vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade negativo. Se, todavia, perceber que o vício ou a lacuna da petição inicial pode ser corrigido ou colmatado, cabe ao juiz proporcionar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que estará exercendo uma atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o ato judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, revelando-se de índole saneadora e, por via de consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou de indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo) da petição inicial, não se reveste de nenhuma carga decisória. O art. 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Somente após a resposta do autor ao pronunciamento que tem por objetivo expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, por conseguinte, passível de apreciação recursal. Convém ressaltar que a circunstância de o juiz expor determinadas convicções no pronunciamento não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos e com isso proporcionar o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos arts. 321, parágrafo único, e 334, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda ao autor representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo de origem o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, confira-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 - MT). 2. O ato judicial pelo qual se concede prazo à parte prazo para emenda da inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo incapaz de causar prejuízo à parte autora. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1702936, 07023219220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1673086, 07253882320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível. 5. Precedente: "(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1298939, 07121456020198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento no art. 932, III, do CPC[3] e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT)[4], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 10 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 1o Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 2o Para os fins do disposto no art. 190 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a manifestação de vontade do devedor será expressa e a dos credores será obtida por maioria, na forma prevista no art. 42 desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)